Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705830-55.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RODRIGUES DE ABREU, SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME APELADO: RAFAEL FERREIRA FEITOSA BISPO, SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME, THAIS RODRIGUES DE ABREU DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Thaís Rodrigues de Abreu Ribeiro e Souza Comércio de Medicamentos Ltda. ME contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação indenizatória proposta por Rafael Ferreira Feitosa Bispo, julgou o pedido inicial procedente para rescindir o contrato de compra e venda do veículo e condenar os réus a restituírem ao autor R$ 25.000,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e a pagar-lhe indenização de danos morais de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento (ID no 33654689). 2. A primeira apelante, Thaís Rodrigues de Abreu, foi intimada para prestar esclarecimentos sobre o vínculo que mantém com a segunda ré, Souza Comércio de Medicamentos Ltda., bem como para comprovar a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça. 3. Em resposta, informou não possuir vínculo ou participação na empresa, conforme contrato social juntado com a contestação, e apresentou documentos (IDs no 34347371, no 34347372, no 34347374 e no 34347375). 4. Após consultas a dados públicos disponíveis na internet, que indicaram que a apelante é sócia-administradora da empresa Souza Comércio de Medicamento Ltda. - ME, (In: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp), a apelante foi intimada novamente a esclarecer o vínculo que mantém com a empresa, além de comprovar a necessidade de manutenção do benefício. 5. Em resposta, juntou o documento de ID no 34788239, no qual pede a manutenção do benefício deferido na origem ou prazo para recolhimento das custas judiciais. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira apresentados pela apelante consubstanciados na declaração de escolaridade (ID no 34347371), nos extratos de conta poupança (ID no 34347372, no 34347374 e no 34347375) e, posteriormente, após a segunda intimação, na alteração contratual que demonstra sua inclusão no quadro societário da empresa Souza Comércio de Medicamentos Ltda. em 16/8/2019 (ID no 34788239) não atenderam integralmente ao comando judicial, o que conduz ao indeferimento do benefício. 17.Registre-se não foram apresentados o balanço patrimonial recente da empresa Souza Comércio de Medicamentos Ltda., além de comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira como determinado na decisão de ID no 34401140, pág. 1. 18. Constata-se que a primeira apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência digna ou de sua família, motivo pelo qual o benefício deve ser revogado. Precedente: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. DISPOSITIVO 19. Revogo a gratuidade de justiça concedida à primeira apelante, Thaís Rodrigues de Abreu, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intime-se a primeira apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 21. Após, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO